Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES CAPAZES. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.

1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por entender desrespeitadas as regras de competência territorial previstas no art. 53 do CPC, promoveu a intimação do autor para que esclarecesse a razão pela qual houve a propositura da demanda na referida Circunscrição Judiciária. Após a manifestação do demandante, com requerimento de redistribuição dos autos, o Juízo aludido determinou a remessa solicitada para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, cuja competência abrange o local do domicílio do réu, na Região Administrativa de Vicente Pires 1.1. O Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, não se afigurando viável sua declinação de ofício, senão por iniciativa da parte demandada por meio da necessária exceção formal dilatória.

2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo para o qu8al houve a distribuição da ação será prorrogada, nos termos da regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos no art. 53 do CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local do domicílio do réu, indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.

5. Ainda que o autor, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.

6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.

7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).